Tribunal: TJMT
Processo: 1010471-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010471-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), CEZARIO PEDRO BATISTA - CPF: 632.836.701-53 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE No 1010471-46.2021.8.11.0000 - CLASSE: 202 - CNJ – COMARCA DE VARZEA GRANDE-MT

AGRAVANTE(S):

CEZARIO PEDRO BATISTA

AGRAVADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – ARTIGO 300 DO CPC/15 - – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, relativamente à realização de cobrança abusiva pela concessionária, tal qual exigido pelo artigo 300 do CPC/15, não há falar em deferimento da tutela provisória pleiteada que objetiva a religação de energia elétrica e levantamento do nome do usuário da unidade consumidora dos órgãos restritivos de crédito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CEZARIO PEDRO BATISTA
contra decisão que, na
Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1007690-45.2021.8.11.0002,
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que indeferiu a tutela de urgência que objetiva a religação de sua energia elétrica e liberação de seu nome dos cadastros negativos de débito,
diante da ausência dos requisitos legais.

Alega o recorrente que é usuário da unidade consumidora da agravada e desde o ano de 2019, sua fatura vem com valores desproporcionais se comparados ao ano anterior, sendo que em virtude dessas cobranças o fornecimento de energia foi interrompido.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão, requerendo o benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC/15, bem como o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

A liminar postulada foi indeferida (ID 91186987).

Sem contraminuta (ID 94731968).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
CEZARIO PEDRO BATISTA
ajuizou

a
Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1007690-45.2021.8.11.0002
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
aduzindo que é consumidor dos serviços da requerida por meio da unidade consumidora no 6/6600091-0.

Alegou que no mês de junho e outubro/2019, foi surpreendido com o envio de notificação em sua residência, no qual a empresa demandada cobrava duas faturas, sendo uma no valor de R$1.075,50, referente ao mês 07/2019 e a outra de R$ 2.174,20, referente ao mês 10/2019, em decorrência de recuperação de consumo.

Narrou que de forma imprudente, a requerida cortou a energia de sua residência no mês 10/2019, sob a alegação de que havia desvio de energia.

Salientou que está com a energia de sua casa cortada desde outubro/2019, pois a requerida informou que religaria sua energia elétrica após o pagamento das faturas questionadas.

Assim, ajuizou a presente ação para que seja declarada a inexistência do débito cobrado, seja restabelecido o fornecimento de energia e que a requerida se abstenha de inscrever seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Ao apreciar o feito, a magistrada
Dra. Ester Belem Nunes,
indeferiu os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela, conforme relatado.

Inconformado, recorre o autor.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se encontra escorreita a decisão singular, sopesando a fundamentação do magistrado com as provas e razões colacionadas aos autos.

Sobre o pedido de justiça gratuita, o artigo 98 do CPC/15 dispõe que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
”.

Todavia, ao apreciar o pedido de assistência judiciária, o juiz não está vinculado à alegação da parte, cabendo-lhe indeferir o requerimento quando se deparar com fatos que demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado.

No caso
sub judice
, diante da declaração da apelante de não se encontrar em condições financeiras e dos documentos juntados aos autos, evidencia-se que, de fato, o pedido prospera, visto que há elementos aptos a demonstrar a necessidade como o comprovante de beneficio do INSS, no qual o agravante recebe mensamente o valor de R$ 1.100,00 (ID 90898469).

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA SUPERVENIENTE DE RECURSOS.

1. A declaração de pobreza que tenha por finalidade o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser requerida a qualquer tempo.

2. Na hipótese, não havendo indícios de ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC/2015).

3. Embargos de declaração acolhidos para deferir a gratuidade de justiça requerida
.
”
(STJ, 3a TURMA, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 963.510/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO NÃO DEMONSTRADA. DOCUMENTO QUE ATESTA A DISPENSA DA DECLARAÇÃO DE ISENTOS. SÚMULA 7/STJ.

1. Recurso especial contra acórdão que indeferiu a impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita. Defende a recorrente que a juntada de documento que atesta que os beneficiários estão dispensados da entrega de declaração de isentos é suficiente para inverter o ônus da prova acerca do estado de hipossuficiência.

2. A jurisprudência consolidada no âmbito da Primeira Seção é no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário.

3. No caso concreto, segundo a Corte a quo, a União não logrou comprovar que os autores possuem condições para custear as despesas do processo. Rever o entendimento das instâncias ordinárias quanto à insuficiência das provas apresentadas pela União implica em reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em face do óbice da Súmula 7/STJ. [...] 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
”
(STJ, 1a Turma, REsp no 1115300/PR, Relator Ministro Benedito Gonçalves, j. em 04/08/2009) (Grifei).

Assim, diante dos documentos acostados aos autos, forçoso concluir que deve ser deferido o pedido de justiça gratuita ao agravante.

No que diz respeito à alegação de cobranças abusivas referentes aos meses de junho e outubro/2019, nos valores de 1.075,50 (mês 07/20190 e R$ 2.174,20 (mês 10/2019), decorrentes de recuperação de consumo, não há nos autos, ao menos no atual estágio processual, provas a amparar suas alegações.

Ademais, observa-se pelo histórico de consumo do agravante (ID 90898465) que as faturas apresentadas dos meses de ago/2019, out/2019, dez/2019, jan/2018, ago2018, dez/2018, jan/2017, dez/2017, nov/2016, não são suficientes para demonstrar a ocorrência de cobranças desproporcionais, uma vez que ausentes documentos que demonstrem o consumo da unidade consumidora para apuração do alegado aumento indevido.

Nesse sentido:

ENERGIA ELÉTRICA. TOI. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. FATURAS DE CONSUMO QUE DEMONSTRAM OSCILAÇÕES SUBSTANCIAIS. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência. Irresignação da autora em que pretende a suspensão das cobranças dos TOI's lavrados. Inexiste a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme previsto no artigo 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência. Faturas de consumo que apresentam oscilações substanciais. AGRAVO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00885264020208190000, Rel.: Des(a). NATACHA
NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – INADIMPLÊNCIA CONFESSA DAS FATURAS A PARTIR DE SETEMBRO DE 2019 QUE NÃO PERMITEM RECONHECER, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, A ABUSIVIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DECISÃO MANTIDA. Agravo de Instrumento improvido.

(TJ-SP - AI: 21977022220208260000 SP 2197702-22.2020.8.26.0000, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 22/09/2020, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2020)

No que diz respeito ao restabelecimento de energia, o próprio autor/agravante alega que sua energia encontra-se cortada desde o ano de 2019, portanto, ausente a demonstração do perigo de dano.

Assim, ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC/15, não há como deferir a concessão da tutela provisória pretendida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021